Tribunal: STF
Processo: ARE 1512715
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 447):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL E ACRESCIDOS DE MARINHA SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. CONDENAÇÕES DOS PARTICULARES, DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA E DA FATMA MANTIDAS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA UNIÃO PELOS VENCIDOS. 



    1. A casa e as benfeitorias foram feitas sem autorização dos órgãos competentes em área de preservação permanente (manguezal e faixa marginal de curso d'água), a 12 metros da margem do Rio Fugido, sobre acrescidos de marinha, no interior da APA do Entorno Costeiro e na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 



    2. Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não tendo o proprietário ou posseiro permissão para continuar práticas vedadas pelo legislador (STJ, REsp 1.172.553/PR, PRIMEIRA TURMA, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 04/06/2014). 



    3. Não é razoável manter construções irregulares em área de preservação permanente somente com base na antiguidade das edificações e da ocupação, sobretudo quando há notícia de que a obra foi embargada duas vezes pela Polícia Ambiental e, mesmo sabendo que a área era não edificável, os particulares optaram por concluir a casa e as benfeitorias. 



    4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular do imóvel, mesmo que este não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem (STJ, REsp 1.240.122/PR, SEGUNDA TURMA, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 11/09/2012). Isto é, a obrigação segue a coisa, o bem, e não o poluidor. Por isso, segundo a Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais podem ser cobradas do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. 



    5. O direito fundamental à moradia não é fundamento para manter as edificações se não há circunstâncias sociais excepcionais, como no caso concreto, em que as provas existentes nos autos indicam que a casa não seria utilizada como moradia pelos réus apelantes. 



    6. Não há permissão legal para manter casa de veraneio sobre área de preservação permanente (STJ, AgRg no REsp 1494681, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 16/11/2015). 



    7. A multa coercitiva é devida desde o dia em que configurado o descumprimento da obrigação e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado (CPC, art. 537, §4). Se houver necessidade de modificar os prazos para incidência das astreintes, o requerimento deve ser formulado no primeiro grau de jurisdição, já que a multa pode ser alterada a qualquer tempo pelo juiz, não sendo abarcada pela coisa julgada material (STJ; REsp 708290/RS; Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA; DJU 06/08/2007). 8. Todos os entes federativos têm competência comum para proteger o meio ambiente, combater a poluição e preservar as florestas, a fauna e a flora (CF/88, arts. 23, VI e VII, e 225, § 1º). Em caso de omissão ou descumprimento da legislação por um dos entes públicos, os demais têm o poder-dever de agir para impedir a ocorrência de danos ou para minimizar os seus efeitos. Se assim não se comportam, respondem solidariamente com os outros poluidores. Tanto a FATMA quanto o Município tinham o dever de agir para impedir a degradação do meio ambiente, especialmente porque a edificação foi feita em unidades de conservação estadual geridas pela fundação ambiental e porque lei municipal veda construções a menos de 33 metros dos cursos d'água. 



    9. O ônus de adiantar os honorários periciais é da parte que requereu a prova, porém, depois do julgamento, cabe ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Inaplicabilidade do Tema 510 do STJ ao caso, pois se refere a adiantamento de honorários periciais e não aos ônus da sucumbência. 



    10. O prazo de 30 dias para análise e aprovação do PRAD não parece exíguo diante das circunstâncias do caso concreto. Se for necessária dilação, o pedido deve ser formulado ao juízo da execução, justificadamente. 



    11. Apelações improvidas. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 479). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput, XXII, XXIII; 6º; 225, caput, da Constituição Federal. Defende-se a tese de que o acórdão padece de nulidade uma vez que a ordem de demolição da residência violou os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia, do direito à propriedade e sua função social. Afirma-se que há a possibilidade de mitigação do direito ao meio ambiente em face ao direito à moradia (eDOC 498).



    Aduz-se ainda que: 



    “Ao estabelecer o contrário e desconsiderar todas essas garantias constitucionais do administrado, o v. aresto violou expressamente as disposições da Constituição Federal, visto que o efeito de tal decisão representa, na prática, ilegal desapropriação a contrariar o disposto no art. 5º, XXII e XXIII, que asseguram o direito fundamental à segurança jurídica, postulado essencial ao Estado Democrático de direito. (...) Além disso tudo, também não pode ser deixado de lado que a ocupação do local onde está instalada a moradia dos Recorrentes se consolidou ao longo dos anos, sem nunca ter sido questionada. Com base nisso, não se mostra razoável que os Recorrente sejam agora, passado largo lapso temporal, compelidos à drástica e excepcional ordem de demolição, sobretudo, sem lhes oportunizar a regularização.” (eDOC 498, p. 11-13)



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no caráter infraconstitucional da controvérsia e na aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 527). 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgamento da apelação asseverou (eDOC 447):



    “Quanto à antiguidade da ocupação, não basta para afastar a condenação, uma vez que não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não tendo o proprietário ou posseiro permissão para continuar práticas vedadas pelo legislador (STJ, REsp 1.172.553/PR, PRIMEIRA TURMA, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 04/06/2014), como construção, reforma, ampliação, instalação ou funcionamento de estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes (art. 60 da Lei 9.605/98).



    (...)



    Saliento que, segundo a Polícia Ambiental, a casa ainda estava em fase de construção quando compareceu ao local, lavrou auto de infração e embargou a obra em 21/09/2006 (evento 1, anexo 2, pp. 3-10/29). As fotografias existentes nos autos demonstram a obra em andamento quando do embargo (evento 1, anexo 2, p. 7/29) e concluída depois disso, quando foi feita a perícia em 2011 (evento 173, p. 3/26), evidenciando que os réus estavam cientes de que não poderiam prosseguir com a edificação no local depois da advertência da polícia e, apesar disso, insistiram em concluí-la, à margem da legislação ambiental e sem qualquer autorização dos órgãos públicos competentes.



    (...)



    Quanto à existência de outras edificações no local antes da construção, o perito foi bastante claro ao afirmar e demonstrar que não havia edificação no lugar em que se encontra a casa, a qual, segundo apurado pela perícia e comprovado por imagens de satélite, teria sido feita entre 2003 e 2006 (evento 173, anexo 2, pp. 9-11/26).



    (...)



    Quanto à localização do imóvel em área urbana, à disponibilidade de alguns serviços públicos e ao pagamento de taxa de ocupação e IPTU, esses fatos não são fundamento para manter as edificações, como bem destacado na sentença apelada. A argumentação dos apelantes não serve para enquadrar a região em que foram feitas as construções como área urbana consolidada, que, ao que parece, é o que pretendem, para, quem sabe, pleitear a regularização do imóvel. Isso porque: (a) as fotografias existentes no laudo pericial demonstram que há umas poucas casas no entorno (evento 173, anexo 2, pp. 4, 6, 8, 10, 14 e 16/26); (b) ainda que se tratasse de área urbana consolidada, seria inviável manter e regularizar as construções feitas sem autorização e licenciamento ambiental em área de preservação permanente como manguezal e faixa marginal de curso d'água, consideradas não edificáveis tanto pela legislação federal como pela legislação municipal, e dentro de unidades de conservação e sua zona de amortecimento.



    (...)



    Quanto à supressão de vegetação, a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular do imóvel, mesmo que este não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem (STJ, REsp 1.240.122/PR, SEGUNDA TURMA, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 11/09/2012). Isto é, a obrigação segue a coisa, o bem, e não o poluidor. Por isso, segundo a Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais podem ser cobradas do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.



    Os apelantes reconhecem ter suprimido vegetação para plantar árvores e grama, informação que consta da perícia. Nada acrescenta à solução da controvérsia o plantio de árvores e isso, talvez, até agrave a situação, pois, aparentemente, a vegetação introduzida não seria nativa do local (evento 173, anexo 2, p. 25/26). O fato é que, conforme a perícia, houve supressão de vegetação em que foram feitas as construções, ainda que no passado, e a permanência da casa e das benfeitorias (trapiche, etc.) inviabiliza ou dificulta a regeneração da flora nativa, além de causar outros danos (evento 173, anexo 2, pp. 12, 19 e 23/26). Por isso, todas as edificações promovidas no imóvel dos apelantes devem ser removidas, independentemente de terem sido eles os responsáveis pelo desmatamento.



    Quanto à invocação aos direitos à moradia e à dignidade da pessoa humana com a intenção de afastar a ordem de desocupação e de demolição, não há como acolher esses argumentos. O direito à moradia e à propriedade devem ser exercidos com respeito ao ordenamento jurídico, em especial às normas sobre a proteção ao meio ambiente, que também é tutelado pela Constituição Federal. Os perigos decorrentes da continuidade de danos às unidades de conservação e às áreas de preservação permanente ultrapassam a proteção à propriedade e à moradia, porque são insuficientes as razões de prevalência de interesses privados e direitos individuais sobre o direito da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    O direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana sucumbem diante da inexistência de circunstâncias sociais especiais a justificá-los, como no caso concreto, em que as provas existentes nos autos indicam que a casa não seria utilizada como moradia pelos apelantes, já que: (a) segundo a Notícia de Infração Penal lavrada pela Polícia Ambiental, o apelante informou que estava construindo a casa para dar a um de seus filhos (evento 1, anexo 2, pp. 3-5/29); (b) a apelante Hilda informou residir em outro endereço, em Florianópolis, em documentos posteriores o ajuizamento da ação, como, por exemplo, na escritura pública de transferência de benfeitorias (evento 15, anexo 2, p. 23/23); (c) a conta de luz apresentada com a contestação contém a informação de que a classe de consumo do imóvel era "VERANISTA"; (d) a sentença proferida contra o apelante Joarez Feix no processo por crime ambiental nº 2006.72.00.013589-3 refere que "o motivo da prática delitiva foi a busca por espaço de lazer e descanso próximo ao rio, já que o denunciado não reside no local" (evento 1, anexo 2, p. 18/23). 



    Assim, tudo leva a crer que o imóvel é de uso sazonal de verão ou utilizado por terceiros, não se tratando, portanto, da residência familiar habitual dos apelantes há longos anos, como afirmam.



    Por outro lado, se a posse do terreno foi adquirida em 2005 (evento 1, anexo 2, pp. 13-15/29), um pouco antes da autuação da Polícia Ambiental em 2006, quando a residência não estava pronta ainda, e os recorrentes se estabeleceram no local com ânimo definitivo depois da conclusão da casa, mesmo sabendo das irregularidades, em razão dos 2 termos de embargo da obra e da ação penal por crime ambiental em 2006, é porque assumiram o risco de serem desalojados no futuro.”



    Verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, acerca das medidas fixadas judicialmente na ação civil pública em matéria ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, menciono:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (grifei) (ARE 1.460.442 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024)  



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (grifei) (ARE 1406945 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023) 



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Indenização. Restrições administrativas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido." (grifei) (ARE 1.195.869 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.05.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente